Tribunal: TJMT
Processo: 1006843-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006843-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 49.073.182/0001-10 (EMBARGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES JUNIOR - CPF: 309.334.408-55 (ADVOGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES - CPF: 008.171.548-09 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA COSTA CARVALHO - CPF: 351.846.048-04 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), JAIR TADEU DURAO - CPF: 206.239.841-72 (EMBARGANTE), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (EMBARGANTE), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (EMBARGANTE), ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA - CPF: 668.446.659-20 (EMBARGANTE), ANNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 533.009.559-04 (EMBARGANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), HELIO LOBO JUNIOR - CPF: 165.437.268-49 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), 20 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - CNPJ: 45.566.502/0001-12 (EMBARGANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), CARTORIO DO 20 TABELIONATO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP (EMBARGANTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006843-49.2021.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA CURADORA ESPECIAL DOS HERDEIROS DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA NO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – VICIO VERIFICADO – NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA A CURADORA ESPECIAL APRESENTAR SUA CONTRAMINUTA NO REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Registra-se que a necessidade da intimação do Curador Especial para apresentar sua contraminuta ao Agravo de Instrumento, sob pena de impedir manifestação quanto a matéria que é do seu interesse e ofender, assim, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006843-49.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1006843-49.2021.811.0000

Embargantes:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Embargada:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
contra

decisão
contra decisão que
proveu o
Agravo de Instrumento no 1006843-49.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CANCELAMENTO DE ATOS JURÍDICOS NULOS C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DA INVALIDADE DA CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – INEXISTENCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS PELOS EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES QUE, APÓS SEREM CITADOS, INFORMARAM, INCLUSIVE, O DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – MANTENÇA DOS ATOS JÁ REALIZADOS – POSSIBILIDADE.

A nulidade de atos processuais desafia a efetiva comprovação de eventuais prejuízos. Logo é de ser mantida a fase probatória já realizada, máxime se os eventuais herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação anulada, ao tomarem conhecimento do processo, nada reclamaram e, inclusive, informaram não ter interesse na produção de provas.”

Defende, em síntese, a nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento, ao argumento de falta de indicação pela agravante, aqui embargada de declaração, nas razões do seu Agravo e, por consequência, falta de intimação, pela secretaria desta e. Câmara, do nome e endereço completo da Curadora Especial, Dra.
Vania Conceição do Nascimento
–OAB/MT 161.119, dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
, para contraminutar o anterior referido recurso.

Alternativamente, alega omissão por falta de pronunciamento do Colegiado quanto a sua tese de preclusão consumativa e de intempestividade do Agravo, bem assim quanto a tese de não conhecimento do Agravo e de inaplicabilidade da taxatividade mitigada.

Após prequestionamento, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões apenas de
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, em que sustenta falta dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC e a desnecessidade da intimação da Curadora Especial dos herdeiros do Litisconsorte passivo necessário, bem como o caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Instada a manifestar, a Curadora Especial, Dra.
Vania Conceição do Nascimento
–OAB/MT 161.119, dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
,
pugnou pelo reconhecimento do cerceamento de seu direito de defesa de apresentar contraminuta e de nulidade do julgamento do Agravo
.

Em 21.9.20201 a Curadora Especial junta petição em que reclama da falta de manifestação no Agravo de Instrumento e alega não ter sido atendida no pedido que fez, de oportuniza-la apresentar a contraminuta no referido Agravo de Instrumento, motivo pelo qual pede o chamamento do feito à ordem e a reconsideração do rejulgamento daquele referido recurso, bem assim sua retirada de pauta, marcada para 22.9.2021, às 08 horas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006843-49.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1006843-49.2021.811.0000

Embargantes:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Embargada:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
contra

decisão
contra o acórdão que
proveu o
Agravo de Instrumento no 1006843-49.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CANCELAMENTO DE ATOS JURÍDICOS NULOS C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DA INVALIDADE DA CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORRTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – INEXISTENCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS PELOS EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES QUE, APÓS SEREM CITADOS, INFORMARAM, INCLUSIVE, O DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – MANTENÇA DOS ATOS JÁ REALIZADOS – POSSIBILIDADE.

A nulidade de atos processuais desafia a efetiva comprovação de eventuais prejuízos. Logo é de ser mantida a fase probatória já realizada, máxime se os eventuais herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação anulada, ao tomarem conhecimento do processo, nada reclamaram e, inclusive, informaram não ter interesse na produção de provas.”

De início importa esclarecer à d. Curadora Especial que o recurso que está com pauta marcada para 22.9.2021 às 08 horas
são estes atuais Embargos de Declaração
opostos por
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

e não o Agravo de Instrumento interposto por
Soge-Sociedade Guarulhense de Educação
.

E à nobre Curadora Especial foi devidamente oportunizada a manifestação nestes Embargos de Declaração
, conforme despacho lançado no id. 97662463.

Aliás, a d. Curadora Especial dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
, ou seja, a Dra.
Vania Conceição do Nascimento
–OAB/MT 161.119, manifestou nestes referidos Embargos de Declaração
(id. 100243474), ocasião em que
pugnou, inclusive, pela a nulidade do julgamento do Agravo reconhecimento do cerceamento de seu direito de defesa de apresentar contraminuta no Agravo e, portanto, pela nulidade do julgamento do mencionado Agravo
.

Logo, quanto a estes Embargos de Declaração não há falar em falta de manifestação da d. Curadora Especial, porquanto manifestou, reitera-se.

E no Agravo de Instrumento, referido recurso sequer foi incluído para pauta de rejulgamento e nem podia, porquanto os Embargos de Declaração é que primeiro serão levados a julgamento, cuja pauta está agendada para 22.09.2021, às 08 horas
.

E no tocante a estes Embargos de Declaração,
verifica-se que razão assiste aos embargantes de declaração
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

e, notadamente, à Curadora Especial
dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
,
quanto ao pedido de nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento
,
porquanto ao interpor aquele referido recurso, ou seja, o Agravo de Instrumento,
a então agravante,
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, aqui embargada de declaração,
deixou de informar, nas razões do mencionado
Agravo
o nome e o endereço completo da
i
. Curadora Especial, Defensora Pública, o que levou a secretaria desta e. Câmara a não intimá-la para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento
.

Assim,
por conta da omissão verificada nas razões do Agravo de Instrumento
o referido recurso foi levado a julgamento
sem a participação, vale dizer, sem o oferecimento da contraminuta pela Curadora Especial
dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
.

Oportuno consignar que a discussão posta no Agravo se deu pelo reconhecimento de nulidade da citação por edital do litisconsorte passivo
Aristides Custódio da Silva
e

a nulidade, por consequência, dos atos posteriores à referida citação do litisconsórcio passivo necessário, porquanto falecido antes (2002) da propositura, em 2003, da
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos no 402/2006, numeração única 2083-05.2003.811.0033, código 8008
,
por
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, agravante e aqui embargada de declaração, em face de
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Pscheidt e Jair Tadeu Durao
, que tem como denunciados à lide
o 20o Tabelionato de São Paulo-SP e o Cartório de Maria Helena-Paraná
e litisconsortes necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
.

Assim, a matéria debatida no Agravo de Instrumento interessa, também, aos herdeiros de
Aristides Custódio da Silva
, máxime por tratar de nulidade da citação de
Aristides
e dos atos posteriores a ela, notadamente, sobre a necessidade ou não de realização, na origem, de nova prova.

Registra-se que a necessidade da intimação do Curador Especial para apresentar sua contraminuta ao Agravo de Instrumento, sob pena de impedir a manifestação sobre matéria que é do seu interesse.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - EXISTÊNCIA DA APONTADA OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. -
Restando demonstrada a ausência de intimação pessoal do Defensor Público para apresentar contraminuta, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão, ordenando que se proceda à intimação do curador especial
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0439.02.002697-7/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2011, publicação da súmula em 05/08/2011)
(grifei).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VÍCIO RECONEHCIDO.

1-.
A falta de intimação do Curador Especial para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação acarreta a nulidade do julgamento por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

2-
Constatada a nulidade do acórdão, deve ser o vício sanado com a intimação da Defensoria Pública (curadora especial) para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação
.

3 - Embargos providos.
“ (TJR), Embargos de Declaração 00013583120128220021, Data de Julgamento: 20.4.2018). (grifei).

No mesmo sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DA SENTENÇA – VÍCIO PROCEDIMENTAL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A falta de intimação de Curador Especial para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação acarreta a nulidade de julgamento por afronta aos princípios do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
.
(TJMS, 2a Câmara Cível, Embargos de Declaração 00061978220058120002, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29.7.2000) (grifei).

A análise das demais teses -
preclusão consumativa e de intempestividade do Agravo, bem assim quanto de não conhecimento do Agravo e de inaplicabilidade da taxatividade mitigada
– ficam prejudicadas.

Isso posto,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração, a fim de reconhecer a nulidade do acórdão por falta de intimação da Curadora Especial (Defensora Pública) dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva
, que doravante, deverá ser intimada para apresentar contraminuta no Agravo de Instrumento, que será levado a rejulgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021